Tribunal: TJDFT
Processo: 0749915-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0749915-88.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO RICARDO MIGORANCA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Em face da certidão retro, comprove a parte recorrente o ajuizamento da reclamação noticiada, no prazo de 5 dias. Na ausência de manifestação, ou não comprovada a distribuição, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. P. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2023 08:23:03. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito